Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702461-92.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER APARECIDO ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O assessor de gabinete obteve a informação com a Sra. Kátia, esposa do ora Agravante, de que o paciente foi desospitalizado em razão do fornecimento do serviço de hemodiálise solicitado pelo médico assistente. No entanto, em decorrência da piora do seu estado de saúde, encontra-se hoje internado na UTI do Hospital Daher. Assim, remetam-se os autos, com urgência, para a Defensoria Pública, a quem cabe verificar as informações, inclusive para fins de eventual perda do objeto do presente recurso, em decorrência da alteração substancial do estado de saúde do Sr. Wagner. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.